Tribunal: STF
Processo: RE 418772
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5.



    O primeiro recurso impugna acórdão proferido, em 20/5/2003, pela Segunda Turma do TRF5, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR. REGULAMENTAÇÃO DA IMUNIDADE POR LEI COMPLEMENTAR NOS TERMOS DO ART. 146 DA CF. LEIS 8.212/91 E 9.732/98. LEIS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 14 DO CTN. 1 - Existindo prova cabal, certa e preconstituída do fato alegado (fls. 36/150 dos autos), resta cabível a via mandamental no presente caso. 2 - De uma análise do art. 195, § 7°, percebe-se que o constituinte limitou o poder de tributar do Estado quando estabeleceu que a prestação de serviços assistenciais não seria fato gerador de tributos, portanto, se trata de imunidade e não de isenção. 3 - O art. 146 da Carta Magna estabelece a Lei Complementar como competente para regular as limitações constitucionais a este poder, portanto, observa-se que a lei mencionada no § 7° do art. 195 da Constituição Federal foi a Lei Complementar. 4 - Desta forma, inaplicáveis as leis 8.212/91 e 9.732/98, por serem leis ordinárias e, como tais, não poderiam regular as limitações ao poder de tributar. Neste sentido, a lei referida no § 7°, do art. 195, da CF seria o Código Tributário Nacional, que estabelece em seu art. 14 requisitos que devem ser observados pelas entidades de assistência social para que gozem da imunidade tributária. 5 - Apelação e remessa oficial improvidas, para manter a sentença (doc. 7, p. 9).



    Neste primeiro recurso extraordinário (doc. 11, pp. 1-5), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 195, § 7°, da mesma Constituição. Para tanto, sustenta-se que:



    [...] a Lei a que se refere o § 7° do art. 195 da CF/88 é lei ordinária, mais especificamente o art. 55 da Lei n° 8.212/91.



    [...]



    Do exposto fica claro que, para se valer da imunidade do art. 195, § 7°, da CF/88, é necessário o atendimento aos requisitos legais, sendo certo que a lei ordinária (Leis 8.212/91 e 9.732/98) é veículo perfeitamente válido e eficaz ao atendimento do preceptivo constitucional insculpido no artigo 195, § 7°, conforme entendimento desse Excelso Pretório, de forma que a decisão que afastou a aplicação das Leis 8.212/91 e 9.732/98 não pode prevalecer por implicar nítida contrariedade ao dispositivo constitucional em tela (doc. 11, pp. 4-5).



    Em 29/3/2010, o meu antecessor, o Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 566.622 RG/RS – Tema 32 (doc. 24, p. 41). Posteriormente, em 9/8/2019, Sua Excelência determinou nova devolução deste feito à origem a fim de que, após a conclusão definitiva do julgamento do Tema 32 da Repercussão Geral, fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil (doc. 28, pp. 1-2).



    Antes da nova remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF5, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 566.622 RG/SP (Tema 32 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – CPC (doc. 18, pp. 2-3). 



    Na sequência, a 2ª Turma do TRF5 realizou o juízo negativo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE BENEFICENTE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREENCHIDOS. REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. (RE 566.622/RS - TEMA 32). AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM A TESE FIRMADA PELO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Caso em que os autos retornam da vice-presidência desta Corte Regional para a Turma, a fim de que seja procedido a novo exame, mercê da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 566.622/RS. 2. O STF, ao julgar o RE 566.622/RS, sob o rito da repercussão geral, debruçando-se sobre o teor do § 7º, do art. 195, da CRB/1988, fixou a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar, tendo assim se pronunciado: É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: 'A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas' 3. Na hipótese, em que pese a aparente contradição quanto à aplicabilidade da lei ordinária, observa-se que o julgamento proferido por esta Corte Regional não discrepa do julgado paradigma, tendo entendido que restou comprovado o modo beneficente de atuação do impetrante em conformidade com a regra inserta na Constituição Federal. 4. Daí porque não se há que falar em divergência entre o julgado anteriormente proferido por esta E. Turma e o decidido no citado recurso paradigma, dado que ambos entendem que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, requisitos que restaram preenchidos. 5. Não há, pois, o que adequar, devendo-se manter o entendimento, já em consonância com o RE 566.622/RS, no sentido de que os requisitos legais foram preenchidos no caso concreto. 6. Juízo de retratação não exercido (doc. 8, pp. 9-10).



    Contra esse acórdão foi interposto novo recurso extraordinário (doc. 12), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, no qual a União alega, em síntese, que:



    [...] o acórdão regional recorrido não observou o fato de não ter a recorrida se desincumbido do ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos legais que autorizam o reconhecimento da isenção pretendida, notadamente quanto a apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social estabelecida na Lei nº 12.101/2009, com a redação dada pela Lei nº 12.868/2013 e pela Lei nº 13.151/2015, como decorre da exegese do julgamento dos EDs no RE 566.662/RS que, examinando conjuntamente o Tema nº 32 com as ADIs 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621, fixou o entendimento no sentido que na análise da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, a caracterização da imunidade era reservada a lei complementar, mas os aspectos procedimentais, tais como certificação, fiscalização e controle eram reservados a lei ordinária (doc. 12, p. 4).



    Em seguida, o novo recurso extraordinário interposto foi admitido, consoante o art. 1.041, caput, do CPC (doc. 19, pp. 2-3). Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal e foram distribuídos para a minha relatoria em 9/12/2024.



    Em 11/12/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 39), que opinou pela negativa de seguimento aos recursos (doc. 41). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial: 



    Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade tributária. Entidade de beneficente de assistência social. Mandado de Segurança. Acórdão que reconheceu o direito da impetrante à imunidade da contribuição patronal. Alegada contrariedade ao art. 195, §7º da Constituição. Acórdão mantido em juízo de retratação, considerando o Tema 32 da Repercussão Geral. Preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN. Impossibilidade de análise de matéria infraconstitucional e de reexame de provas. Ausência de repercussão geral. Tema 459. – Requer-se a negativa de seguimento aos recursos (doc. 41, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhida. 



    Inicialmente, passo à análise do recurso extraordinário interposto em 30/9/2003 (doc. 11, pp. 1-5).



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    O caso em tela versa sobre imunidade condicionada que, como tal, tem sua aplicabilidade subordinada ao preenchimento de requisitos estabelecidos em lei infraconstitucional, ou seja, necessita de uma lei que regule à concessão da imunidade.



    Tendo em vista que a imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar e que o art. 146 da Carta Magna estabelece a Lei Complementar como competente para regular as limitações constitucionais a este poder, observa-se que a lei mencionada no § 7° do art. 195 da Constituição Federal foi a Lei Complementar.



    [...]



    Desta forma, inaplicáveis as leis 8.212/91 e 9.732/98, por serem leis ordinárias e, como tais, não poderiam regular as limitações ao poder de tributar. Neste sentido, a lei referida no § 7°, do art. 195, da CF seria o Código Tributário Nacional, que estabelece em seu art. 14 requisitos que devem ser observados pelas entidades de assistência social para que gozem da imunidade tributária [...] (doc. 7, pp. 4-5).



    No caso específico destes autos, para o que interessa à presente análise, no julgamento anteriormente proferido por esta Colenda Segunda Turma foi adotado o entendimento no sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF.



    Dessarte, na hipótese, em que pese a aparente contradição quanto à aplicabilidade da lei ordinária, observa-se que o julgamento proferido por esta Corte Regional não discrepa do julgado paradigma, tendo entendido que restou comprovado o modo beneficente de atuação do impetrante em conformidade com a regra inserta na Constituição Federal. 



    Daí porque não se há que falar em divergência entre o julgado anteriormente proferido por esta E. Turma e o decidido no citado recurso paradigma, dado que ambos entendem que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, requisitos que restaram preenchidos.



    Não há, pois, o que adequar, devendo-se manter o entendimento, já em consonância com o RE 566.622/RS, no sentido de que os requisitos legais foram preenchidos no caso concreto (doc. 8, p. 5).



    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 566.622 ED/RS (Tema 32 da Repercussão Geral), Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe 14/4/2020, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7°, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    Além disso, observo que o Juízo a quo concluiu que os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária foram preenchidos no caso concreto. 



    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à constatação do preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade tributária em discussão –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, entendeu que o contribuinte não faz jus à imunidade a que alude o art. 195, § 7º, da CF/1988, uma vez que não atendeu aos requisitos previstos em lei. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.339.840 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/12/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 576.130 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/4/2010).



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Requisitos para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Preenchimento. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. A Corte a Quo assentou a ausência de controvérsia a respeito da aplicação da norma infraconstitucional que havia fundamentado a decisão rescindenda para, afastando a incidência da Súmula nº 343/STF, admitir a ação rescisória na origem. 2. O fundamento para o cabimento da rescisória, portanto, carece de densidade constitucional, de modo que não há que se falar em aplicação do Verbete Sumular nº 343 do Supremo Tribunal Federal. 3. Para se infirmarem as razões do acórdão recorrido sobre a quais requisitos legais se submete a parte agravada na aferição de sua condição beneficente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência e o conjunto probatório dos autos, providências vedadas na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.436.143 AgR-segundo/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/5/2024 – grifei).



    Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Imunidade Tributária. Entidade sem fins lucrativos. Comprovação de existência dos requisitos para concessão do benefício. Art. 14 do Código Tributário Nacional. Interpretação de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 512.985 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2007).  



    Outrossim, ressalto que, em matéria análoga, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 642.442 RG/RS (Tema 459 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Cezar Peluso (Presidente), DJe 8/9/2011, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de reconhecimento de imunidade tributária, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.



    Por fim, verifico que o segundo recurso extraordinário interposto (doc. 12) não merece prosperar. Isso porque, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas passo a transcrever:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.464.462 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 20/2/2024 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.516.412 ED-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 5/11/2024 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.370.036 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023 – grifei).



    Posto isso, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator